Tribunal: TJDFT
Processo: 0716293-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) Número do processo: 0716293-03.2021.8.07.0000 REQUERENTE: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, em sede de recurso de apelação, formulado pela apelante PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, com fulcro nos artigos 303, 932 e 1.012, §3o, do CPC. Em decisão de id 25862180, deferi, em parte, a tutela antecipada recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL, em relação ao impetrante, referente às operações de vendas de mercadorias dirigidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS e residentes no Distrito Federal, até o julgamento da apelação. Opostos embargos de declaração em id 26133105, foram rejeitados em decisão de id 27044808. Nos termos da certidão de id 27818883, em 29/07/2021 decorreu o prazo legal sem que houvesse manifestação da parte interessada, estando, portanto, preclusa a decisão. Assim sendo, feitos os registros necessários, ARQUIVEM-SE OS AUTOS. Brasília, 03 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator